Tribunal: CARF
Processo: 10880.958257/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958257/2014-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.264 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - COMGAS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique
Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do acórdão no 1401-002.415, de 13/4/2018, que registrou a
seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958257/2014-51
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA. Conforme decidido
no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, (i) quando o
contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento no vencimento, mas o faz
(acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal, não se trata
de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360
do STJ); e (ii) quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração,
noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos
juros de mora),configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente
infração, sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO. Para efeitos do que foi decidido no REsp
no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que
dá ensejo à denúncia espontânea, nos casos de compensação declarada até a
apresentação da correspondente declaração retificadora.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para afastar a multa de mora face a caracterização da denúncia
espontânea.
O processo teve origem com a homologação parcial, pela unidade de origem, de
declaração de compensação (DCOMP), transmitida após o vencimento dos tributos que se
pretendia compensar e sobre os quais o despacho decisório determinou a incidência de juros e
multa de mora.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a competente
manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento que a julgou
improcedente e manteve a homologação parcial, proferindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO-EQUIPARAÇÃO
A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não se equipara ao
pagamento, já que possuem efeitos distintos, pois este extingue o débito,
instantaneamente, dispensando qualquer outra providência posterior, e aquele sujeita-se
a uma condição resolutória de decisão de não-homologação, que pode retornar o débito
à condição de não-extinto.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO CONSUMIDO POR
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO NA
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, com
consumo de crédito pela multa gerada pela apresentação da Dcomp em data posterior à
do vencimento do débito, sendo improcedente a alegação de denúncia espontânea, a
qual não se aplica a compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (grifou-se)
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, ao qual foi dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a PGFN interpôs recurso especial à
1a Turma da CSRF, arguindo divergência jurisprudencial em relação à decisão que considerou a
compensação equivalente ao pagamento, para fins do gozo do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN. Apontou como paradigmas o acórdãos 1803-001.072, de
18/10/2011, e 3301-01.282, de 26/01/2012, que veicularam as seguintes ementas:
Acórdão 1803-001.072
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Período de apuração: 2007
Ementa: DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE
MORA. INOCORRÊNCIA. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo, não é cabível a exigência da multa de mora quando ocorrer o
pagamento extemporâneo de tributo, na hipótese de os débitos não terem sido antes
declarados à Rece ta Federal (art. 138 do CTN).
Porém, a compensação é modalidade distinta do pagamento, conforme definido pelo
próprio CTN no art. 156; logo, ainda que o débito não tenha sido antes declarado à
Receita Federal, é inaplicável a denúncia espontânea quando o contribuinte apresenta
pedido de compensação ao invés de efetuar o concomitante pagamento do débito.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula Carf no 2).
Acórdão 3301-01.282
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSÁRIO O PAGAMENTO.
Dentre as modalidades de extinção do crédito tributário o legislador elegeu apenas o
pagamento, no caso de denúncia espontânea.
Recurso Voluntário Negado
Em seu recurso especial, em suma, afirma a recorrente que a decisão do STJ
adotada no RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP estabelece que a denúncia espontânea apenas se
opera pelo pagamento integral do tributo devido; que a compensação e o pagamento são formas
diversas de extinção do crédito tributário; que para fins do benefício da denúncia espontânea não se
pode considerar a compensação equivalente ao pagamento em virtude da imperiosa interpretação
restritiva prevista no art. 111 do CTN.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
parcialmente o acórdão recorrido, afastando-se a denúncia espontânea da infração.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
admissibilidade, considerando que foi demonstrada a divergência jurisprudencial em relação à
matéria apontada pela recorrente.
O contribuinte foi, então, cientificado do acórdão de recurso voluntário, do
recurso especial e do despacho de admissibilidade e apresentou contrarrazões ao recurso, em que
traz os seguintes argumentos principais:
- que a tese da Recorrente não merece prosperar, pois a única exigência para que a
multa seja excluída nos casos de denúncia espontânea é que a declaração da falta cometida seja
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

formulada antes do início de qualquer procedimento administrativo ou de fiscalização
relacionados com a infração, como ocorreu no presente caso;
- que o entendimento da Recorrente de que os benefícios da denúncia espontânea
não se aplicam quando da extinção do crédito tributário se der por compensação afronta os
artigos 138 e 156, II, do CTN, 74 da Lei no 9.430/9 (bem como o princípio da legalidade
tributária, previsto no artigo 97 do CTN) na medida em que em tais normas legais (que regem a
denúncia espontânea e a compensação tributária) não há quaisquer vedações à utilização do
instituto da denúncia espontânea para a extinção do débito tributário via compensação, forma
realizada pela Recorrida;
- que, diferentemente do afirmado nas razões recursais, o Col. Superior Tribunal
de Justiça já teve oportunidade de examinar essa questão e admitiu a plena aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea quando a extinção do crédito tributário é feita por meio de
compensação, conforme se verifica do julgado que transcreve (Primeira Turma; REsp 1136372).
A par dos argumentos acima, transcreve trechos dos acórdão 3401-002.706; 1302-
001.673; 3801-005.225; e 3402-002.530 que, segundo o recorrido, dão suporte à decisão do
Colegiado a quo.
Finaliza pugnando pelo não provimento do recurso voluntário apresentado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara
recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pelo contribuinte.
Destaca-se o seguinte trecho do despacho de admissibilidade:
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que caracteriza-se a quitação, que dá ensejo à
denúncia espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1803-001.072, de 2011, e 3301-001.282, de 2012) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que é inaplicável a denúncia espontânea quando o
contribuinte apresenta pedido de compensação, ao invés de efetuar o concomitante
pagamento do débito (primeiro acórdão paradigma) e que, dentre as modalidades de
extinção do crédito tributário, o legislador elegeu apenas o pagamento, no caso de
denúncia espontânea (segundo acórdão paradigma).
Considera-se, assim, restar claramente demonstrada a divergência jurisprudencial
entre os julgados confrontados.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

Presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
A divergência, pois, cinge-se à possibilidade ou não de se considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN.
Sobre o tema da denúncia espontânea, há de se considerar, de início, o julgamento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sob o rito dos recursos representativos de
controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei no 5.869/73, Código de Processo Civil então
vigente.
Quando do julgamento do REsp no 1.149.022/SP a matéria foi objeto de decisão,
conforme respectivo acórdão, publicado em 24/06/2010 com a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o instituto da
denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas pecuniárias, entre as quais se encontra a
multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento, uma vez
que os presentes autos trazem justamente a peculiaridade de se considerar que a compensação
possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi enfrentado naquele repetitivo do STJ.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o racional
da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no pagamento integral do tributo,
como se destacou alhures.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo II do
RICARF, uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário em discussão inexiste
“decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)” (§1o, II, b do art.
62 do Anexo II do RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em sede de
recurso repetitivo pelo STJ e, em razão do efeito devolutivo do recurso especial, a partir de sua
admissibilidade, o colegiado é livre para fundamentar a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que não cabe estender o beneficio da
denúncia espontânea à compensação, pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a pagamento.
Esse também é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por
parte dos membros deste colegiado, como se viu em recentes decisões desta 1a Turma da CSRF.
De início, cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de
março de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Naquela ocasião, o i. relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei, após observar
que a questão da equiparação da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea –
art. 138, do CTN, não era pacífico no E. Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, até o
momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036, do CPC) no âmbito daquele
Tribunal Superior, consignou que:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado livre para
decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada julgador.
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do STJ, a
qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do
STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A decisão acima transitou em julgado em
14.12.2018. Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a
situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia
espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não
reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea. (grifou-se)
No mesmo sentido foi julgado o Acórdão no 9101-004.670, de 16 de janeiro de
2020, de minha relatoria, que adotou o mesmo entendimento, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
A maioria do colegiado, contudo, neste caso, acompanhou a relatora pelas
conclusões, pois compreendeu que a extinção do débito confessado na declaração de
compensação fora a destempo. Ou seja, independentemente da quitação ter-se dado por meio de
pagamento ou compensação, ela teria ocorrido fora do prazo, devendo, de toda a sorte, incidir
eventuais encargos sobre o valor devido, fato que se repete no caso ora em julgamento. Naquela
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

hipótese, considerou a maioria que não se aplica a denúncia espontânea para fins de afastamento
de encargos de natureza moratória.
No presente caso, apresentam-se se os seguintes fatos, bem resumidos no relatório
da decisão recorrida:
Trata o processo de declarações de compensação número 40784.81768. 301014.
1.3.033370, em que foi pleiteado crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário
2013, para compensar débitos ali declarados.
Conforme Despacho Decisório emitido pela DERAT da 8a RF, em
09/03/2015, à fl. 27, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação, com b
ase nas seguintes informações. Somatório das parcelas de composição do crédito
na DIPJ: R$ 75.110.797,37. CSLL devida: R$ 35.724.360,75. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ
) (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, ob
servado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 39.386.436,
62.
No “Detalhamento da Compensação”, às fls. 154/155 do processo de controle
do
crédito n° 10880.953940/201401, apensado ao presente, o contribuinte apresentou
os seguintes Per/Dcomps utilizando o mesmo crédito de saldo negativo de CSLL
do
ano
calendário
2013:
35307.26484.091014.1.7.031659,
39128.50146.091014.1.7.039796,
18582.21671.091014.1.7.032049,
17356.97229.211014.1.3.035400 e 40784.81768.301014.1.3.033370. A declaração
de compensação n° 17356.97229.211014.1.3.035400, com débitos de códigos
2362
e
2484,
ambas
do
período
08/2014 e vencimento em 30/09/2014, foi transmitida em 21/10/2014, ou seja, com atra
so. A intempestividade gerou cobrança de multa e juros, que foram levados em conta no
cálculo de compensação.
Como visto, evidentemente, trata-se de compensação de débitos em atraso,
inexistindo o pagamento integral apto a atrair o instituto da denúncia espontânea, como bem
definido pela Primeira Seção do STJ e confirmado no recente julgamento do Agravo Interno
(AgInt) no REsp 1798582 / PR, conforme abaixo transcrito:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO
FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre
indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara
e objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação
genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais.
Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A Primeira Seção pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. 3. Agravo Interno da Empresa não provido.
(grifou-se)
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a denúncia espontânea por
ela reconhecida.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.958257/2014-51

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital